Tribunal: TJSP
Processo: 1017243-08.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Improbidade Administrativa – Patrocínio em evento esportivo – Corrida noturna em comemoração ao aniversário da cidade – Ausência de licitação ou contrato que não macula a conduta dos réus diante das especificidades do caso concreto – Inexistência de conluio fraudulento alegado pelo autor – Falta de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus – Sentença improcedência mantida –

Ementa:
Improbidade Administrativa – Patrocínio em evento esportivo – Corrida noturna em comemoração ao aniversário da cidade – Ausência de licitação ou contrato que não macula a conduta dos réus diante das especificidades do caso concreto – Inexistência de conluio fraudulento alegado pelo autor – Falta de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus – Sentença improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017243-08.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ALBERTO
PEREIRA MOURAO, HUGULINO ALVES RIBEIRO, RADIO SANTOS LTDA,
MIRENE SOTELO RODRIGUES e MARIANA PAES NIDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
ESTIVERAM PRESENTES OS PATRONOS DOS APELADOS DR.JEFERSON DOS
REIS GUEDES - OAB: 346.702/SP E O DR. LÁZARO PAULO ESCANHOELA
JUNIOR - OAB: 65.128/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1017243-08.2016.8.26.0477
Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s):
ALBERTO PEREIRA MOURÃO E OUTROS
Comarca/Vara: PRAIA GRANDE/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ENOQUE CARTAXO DE SOUZA
VOTO No 26.778
Improbidade Administrativa Patrocínio em evento esportivo
Corrida noturna em comemoração ao aniversário da cidade
Ausência de licitação ou contrato que não macula a conduta
dos réus diante das especificidades do caso concreto

Inexistência de conluio fraudulento alegado pelo autor Falta
de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus
Sentença improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
ALBERTO PEREIRA MOURÃO (prefeito de Praia Grande), HUGULINO
ALVES RIBEIRO (então Secretário Municipal de Esportes e Lazer),
MARIANA PAES NINO (Chefe de Divisão de Apoio da Prefeitura de
Praia Grande à época), RÁDIO SANTOS LTDA., e sua diretora MIRENE
SOTELO, alegando que conforme apurado no inquérito civil no
14.0395.0002625/2016-1, a Prefeitura de Praia Grande destinou a quantia
de R$ 119.500,00 para a Rádio Jovem Pan de Santos, no mês de janeiro de
2013, para realização de evento esportivo. Afirmou que houve conluio
fraudulento entre os réus, pois não se trata de hipótese de inexigibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
3
de licitação. Sendo assim, sustentou que os réus fraudaram a lei de
licitações, impedindo a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública. Busca o reconhecimento da prática de ato de
improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso VIII da Lei
8.429/92 (alternativamente com base no artigo 11 da LIA), com aplicação
das sanções do artigo 12, II ou III da mesma lei.
A ação foi julgada improcedente (fls. 804/816).
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação (fls. 820/838).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelos corréus Alberto e Hugulino (fls. 845/857), pela Rádio
Santos Ltda e Mirene (fls. 858/870) e por Mariana (fls. 872/888).
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 903/907).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
896/897 e 900).
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
4
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
ALBERTO PEREIRA MOURÃO (prefeito de Praia Grande), HUGULINO
ALVES RIBEIRO (então Secretário Municipal de Esportes e Lazer),
MARIANA PAES NIDO (Chefe de Divisão de Apoio da Prefeitura de
Praia Grande à época), RÁDIO SANTOS LTDA., e sua diretora MIRENE
SOTELO, alegando que conforme apurado no inquérito civil no
14.0395.0002625/2016-1, a Prefeitura de Praia Grande destinou a quantia
de R$ 119.500,00 para a Rádio Jovem Pan de Santos, no mês de janeiro de
2013. Aduziu que no dia 07.01.2013, a diretora da Jovem Pan Santos,
corré Mirene Sotelo, encaminhou requerimento ao Prefeito Municipal,
corréu Alberto Pereira Mourão, relacionado ao apoio para realização da 4a
corrida noturna da emissora de rádio, que ocorreria no dia 26.01.2013.
Referiu que na mesma data do requerimento o corréu Hugulino Alves
Ribeiro, Secretário de Esportes e Lazer, autorizou a despesa e em quatro
dias, (11.01.2013) a então Chefe de Divisão de Apoio, Marina Paes Nido,
elaborou parecer jurídico pela inexigibilidade de licitação. Afirmou que
houve conluio fraudulento entre os réus, pois não se trata de hipótese de
inexigibilidade de licitação. Sendo assim, sustentou que os réus fraudaram
a lei de licitações, impedindo a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública. Busca o reconhecimento da prática de ato de
improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso VIII da Lei
8.429/92 (alternativamente com base no artigo 11 da LIA), com aplicação
das sanções do artigo 12, II ou III da mesma lei.
A ação foi julgada improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
5
O recurso do Ministério Público apelante não
merece provimento.
O autor questiona a destinação de R$ 119.500,00
para a Rádio Jovem Pan de Santos para realização de evento esportivo em
janeiro de 2013 (4a edição da Jovem Pan Night Run), em comemoração aos
46 anos do Município (fls. 154).
O requerimento da Rádio Jovem Pan direcionado
ao prefeito municipal está copiado a fls. 148.
O então Secretário de Esportes e Lazer justificou
a despesa, que denominou de contrapartida, no “Escopo Explicativo de
Patrocínio em Evento Esportivo”, referindo que seria uma parceria entre
Município e Rádio Santos Ltda (Rádio Jovem Pan Santos) fls. 143/144
O parecer técnico, subscrito pela corré Mariana,
concluiu pela inexigibilidade de licitação, tendo em vista que “A Rádio
Santos Ltda. EPP, conforme documentação acostadas aos autos, possui as
condições necessárias para a realização do evento mencionado, com a
realização/organização do evento, fornecimento de kit corredores,
materiais promocionais, medalhas, postos de hidratação, frutas e água,
segurança, assistência médica, fiscalização, organização e divulgação” e
pela “impossibilidade de pesquisa de preços que proporcione a escolha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
6
orçamento mais vantajoso para a Municipalidade”.
Como bem ponderado pelo D. Procurador de
Justiça, trata-se de hipótese de patrocínio de evento, razão pela qual não se
cogita a respeito de licitação (fls. 904):
Consoante entendimento jurisprudencial, os
contratos de patrocínio a eventos culturais ou esportivos, entabulados
entre entes da Administração Pública e particulares, não se submetem à
regra da licitação. A decisão de patrocinar é adotada em função da
expectativa de sucesso que possa vir a ser alcançado pelo evento, trazendo
uma maior veiculação do nome do patrocinador, além de representar
espécie de fomento à atividade de interesse da sociedade. Não se trata,
assim, de hipótese viável de competição.
Aliás, tanto a Constituição Federal, em seu artigo
37, XXI, como a Lei no 8.666/93, no artigo 1o, não preveem o patrocínio
como contrato que deve ser precedido por procedimento licitatório.
O D. Procurador de Justiça destacou julgado do
C. Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5o, INC. II, 37, CAPUT, E INC. XXI, E 93,
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REALIZAÇÃO DE
EVENTO ESPORTIVO POR ENTIDADE PRIVADA COM MÚLTIPLO
PATROCÍNIO: DESCARACTERIZAÇÃO DO PATROCÍNIO COMO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SUJEITA À LICITAÇÃO. A
PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIO COMO UM DOS PATROCINADORES
DE EVENTO ESPORTIVO DE REPERCUSSÃO INTERNACIONAL NÃO
CARACTERIZA
A
PRESENÇA
DO
ENTE
PÚBLICO
COMO
CONTRATANTE DE AJUSTE ADMINISTRATIVO SUJEITO À PRÉVIA
LITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DO PATROCINADOR PÚBLICO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
7
FAZER LICITAÇÃO PARA CONDICIONAR O EVENTO ESPORTIVO:
OBJETO
NÃO
ESTATAL;
INOCORRÊNCIA
DE
PACTO
ADMINISTRATIVO PARA PRESTAR SERVIÇOS OU ADQUIRIR BENS.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À CONSTITUIÇÃO. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
INTERPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADO PREJUDICADO POR PERDA DE
OBJETO. (RE 574636, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 16/08/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC
14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00798)
Não fosse por isso, é certo que para configuração
dos atos de improbidade administrativa, em regra, necessária a presença do
elemento subjetivo do dolo. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSOS ESPECIAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI
8.429/92. CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOAL SEM A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.
1. "A improbidade administrativa consiste na
ação ou omissão intencionalmente violadora do dever constitucional de
moralidade no exercício da função pública, tal como definido por lei"
(Marçal Justen Filho in Curso de Direito Administrativo, 3a ed. rev. E
atual, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 828).
2. Para que se configure a improbidade, devem
estar presentes os seguintes elementos: o enriquecimento ilícito, o prejuízo
ao erário e o atentado contra os princípios fundamentais (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).
3. O ato de improbidade, na sua caracterização,
como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza
sancionatória da Lei 8.429/92.
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
8
afastaram a existência de dolo, bem como de prejuízo ao erário, razão por
que não há falar em ocorrência de ato de improbidade administrativa.
5. Recursos especiais providos. REsp 654721 /
MT, Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador
PRIMEIRA TURMA , Data do Julgamento 23/06/2009.
No caso em tela não ficou comprovado tenham os
réus agido com dolo.
Arnaldo Rizzardo lembra que o dolo equivale à
vontade livre e consciente dirigida ao resultado ilícito (dolo direto), e,
inclusive, à mera aceitação do risco de produzi-lo (dolo indireto ou
eventual). A vontade visa à consecução do resultado, ou percebe a
provável ocorrência do resultado, e mesmo assim pratica-se a conduta.
Está presente o consentimento do agente com o evento. (in Ação Civil
Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Ed. GZ, 2009, p. 504).
Na lição de Pedro da Silva Dinamarco: ... a lei
visa a alcançar o administrador desonesto, não o inábil. (in Improbidade
Administrativa
questões polêmicas e atuais. Requisitos para a
procedência das Ações por Improbidade. Ed. Malheiros, 2001, p. 334).
Não há mínimo indício do alegado conluio
fraudulento entre os réus. Sequer a individualização das condutas é
demonstrada adequadamente.
O só fato de o requerimento da Rádio Santos ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
9
sido direcionado ao Prefeito Municipal (fls. 148), sem comprovação de
qualquer conduta efetiva do chefe do executivo não permite conjecturar de
sua participação na suposta fraude.
A emissão de parecer técnico não vinculante (fls.
183), não aliada a outras provas que pudessem corroborar o conluio,
também não tem o condão pretendido pelo autor.
Neste ponto, vale destacar que o apelante inova
em sede recursal ao referir que o corréu teria encaminhado o processo para
a servidora Mariana e não para a Procuradoria Jurídica, a fim de garantir a
contratação irregular. Não obstante, a testemunha Luiz Sérgio (servidor
público municipal e à época Secretário Adjunto da Secretaria de Esportes e
Lazer) referiu que Mariana “trabalhava na divisão de apoio, um setor
jurídico da Secretaria de Administração” e quando qualquer setor
precisava de parecer jurídico, remetiam para a SEAD (Secretaria de
Administração), que encaminhava ao setor de apoio. Já a testemunha
Gabriel afirmou que Mariana emitia pareceres técnicos também para
compra de produtos.
Da mesma forma, os atos praticados pelo então
Secretário de Esportes e Lazer (que havia assumido o cargo no dia
01.01.2013 fls. 535) não levam à conclusão de que houve qualquer
intuito de beneficiar a empresa ré ou que tenha recebido qualquer
vantagem. A suposta “cobrança por parecer jurídico”, isoladamente, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
10
denota a prática de ato ímprobo.
Por outro lado, a empresa, por sua representante,
tão somente solicitou apoio, que poderia ser aceito ou não, sem que se
tenha provado que ofereceram vantagem indevida ou que superfaturaram o
valor a título de patrocínio.
Como afirmado pela testemunha Luiz Sergio
Pereira, o evento foi realizado em comemoração ao aniversário da cidade.
Também era data próxima ao aniversário da cidade de São Paulo, razão
pela qual havia muitos turistas no Município. O evento agrada o público e
impulsiona o comércio local.
No mais, não se evidenciou que o valor
despendido pela prefeitura é incompatível com a estrutura do evento
patrocinado (o orçamento apresentado junto ao projeto do evento fls.
356/357 mostra que o valor total para realização do evento seria de R$
568.691,65). O apontamento de irregularidade pelo TCE no que toca à
justificativa do preço, por si só, não conduz à conclusão de que houve
improbidade
administrativa,
tampouco
havia
obrigatoriedade
de
formalização de contrato (fls. 95).
O evento foi realizado e a Prefeitura não foi a
única patrocinadora, como se pode verificar das fotografias de fls. 372 e ss.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
11
A respeito de patrocínio de eventos, julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO. Patrocínio de
corrida esportiva por ente municipal. Corrida organizada por entidade
privada em sua 10a edição. Patrocínio público mediante de transferência
de valores com vistas à promoção do desporto, lazer e turismo. A corrida
não contou com o patrocínio exclusivo do Município, mas também da
Concessionária Ecovias, além do apoio de Decathlon, Sabesp e do
Governo do Estado. Inexistência do dever de licitar porquanto não se trata
de contrato administrativo, mas de corrida privada com auxílio financeiro
público. Prevalência do entendimento sedimentado pelo Supremo no
sentido de que o patrocínio não consubstancia contrato administrativo
apto a atrair a incidência das normas pertinentes à licitação. Ausência de
caracterização de prejuízo do erário. Sentença de improcedência mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
1000978-91.2017.8.26.0477; Relator (a): José Maria Câmara Junior;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

Improbidade
administrativa
Dispensa indevida de licitação
Inocorrência -
Patrocínio de prova de atletismo Recomendações do Tribunal de Contas
para a observância da Lei no 8.666/93
Inexistência de fraude,
desonestidade do Administrador Público ou prejuízo ao erário a justificar
a imposição das penalidades previstas pela Lei n° 8.429/92 Falta de
provas aptas a comprovar a caracterização do ato de improbidade
Precedentes
Ausência de conduta ímproba apontada pela própria
Procuradoria Geral de Justiça
Ação julgada improcedente na 1a
Instância Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1018264-82.2017.8.26.0477; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
12
04/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1.
Município de São Paulo Patrocínio de evento esportivo (UFC-Brasil
2013), mediante repasse de verba pública
Desnecessidade de
observância de procedimento licitatório público Município que não
adquiriu bens e/ou serviços Inteligência do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, combinado com a Lei Federal no. 8.666/93

Entendimento firmado pelo E. Pretório Excelso Alegação de desvio de
finalidade
Afastamento
Direcionamento de verba pública que
representou uma pequena fração do orçamento do Município estabelecido
para a Secretaria de Esportes Ato discricionário praticado nos limites
legais, consoante critérios legítimos de conveniência e oportunidade dos
administradores públicos
Improcedência da ação - Manutenção da
sentença. 2. Agravo retido do Município não conhecido; recurso de
apelação
do
parquet
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0013262-04.2013.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/05/2017; Data de Registro: 06/06/2017)
Destarte, a r. sentença de improcedência da ação
deve ser mantida. Afasto, entretanto, o pedido de condenação por litigância
de má-fé formulado pela corré Mariana Nido.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017243-08.2016.8.26.0477 -Voto no 26.778
13

LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora